Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido de ID Num. 37316843. Intime-se pessoalmente a parte apelada para a regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator